Tribunal: STF
Processo: ARE 1588692
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO          COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A POSTURAS MUNICIPAIS. POSTERIOR REVOGAÇÃO DAS NORMAS QUE EMBASARAM A AUTUAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA PENALIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI  POSTERIOR MAIS BENÉFICA.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“Apelação - Execução fiscal - Multa por Infração à Legislação de Posturas Municipais com fundamento na LM nº 12.879/1999 - Município de São Paulo - Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal, reconhecendo que o crédito apurado foi regularmente constituído pela lavratura do AIIM, mas a revogação da lei, que instituía o preceito legal e multa, impede a produção dos efeitos da penalidade pecuniária e retira a exigibilidade do título executivo - Insurgência da Municipalidade - Não cabimento - LM nº 12.879/1999 revogada pela LM nº 16.042/2016 - Ainda que o crédito de natureza não tributária tenha sido regularmente constituído, a revogação posterior da norma que fundamentou a sua cobrança afasta a exigibilidade de referido crédito - Isso porque, como a multa aplicada pela Municipalidade detém natureza administrativa e não tributária, é certo que a penalidade debatida está relacionada ao direito administrativo sancionador, a justificar a observância da lei posterior mais benéfica - Precedentes - Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados - Recurso não provido.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, argui a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiriam os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, emana que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à insubsistência da multa administrativa em questão, considerada a retroatividade da lei posterior mais benéfica, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:

“ Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração de trânsito. Retroatividade da norma mais benéfica. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que denegou a segurança pleiteada. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.530.996-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 6/3/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CDA. NULIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.329.706-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2022. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 11.262/2012. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CF. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. O Juízo a quo decidiu a causa de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que o Município tem competência legislativa para editar normas obrigando as instituições financeiras a instalar dispositivos de segurança em suas agências, sem que se verifique usurpação de competência federal. Entretanto, o fundamento do aresto recorrido utilizado para julgar improcedentes os embargos à execução da parte contrária, baseou-se na retroatividade da lei mais benéfica, diante da revogação da atual legislação. 4. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 5. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.262/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.392.125-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/4/2023 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTATIVO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. MULTA POR EXCESSO DE PESO EM VEÍCULOS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ANÁLISE DE CRITÉRIOS TEMPORAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 734. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.296.617-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/4/2021)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) face ao polo recorrente, ex vi art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente